Tribunal: TJDFT
Processo: 0704308-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:
Trata-se de agravo interno interposto por LAC ENGENHARIA LTDA. Eventual juízo de retratação somente pode ser exercido após a intimação da parte contrária (CPC, art. 1.021, § 2o). Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. . Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA